Tribunal: TJMT
Processo: 1020229-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020229-83.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JEAN DIAS FERREIRA
PACIENTE(S): GUILHERME SOUZA MENDES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GUILHERME SOUZA MENDES contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), por não ter regularizado a prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que a custódia cautelar seria ilegal por “ausência de regularização”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 59023496), com documentos (ID’s 59023497/ 59169452).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] b.1.13.GUILHERME SOUZA MENDES:
Ficou evidente que GUILHERME possuía 5kg de maconha, que estava vendendo na cidade com ajuda de ALEXANDRE RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA “XANDIN”. Porém com a chegada do Comando Vermelho, foi obrigado a pagar à facção, R$ 300,00 (trezentos reais) de cada quilo, para poder vender na cidade. Além de pagar mais R$ 100,00 (cem reais) por “lojinha”; [...] Em 22/02/2019, VANESSA envia planilha detalhando negociação entre facção e GUILHERME. [...] Investigações de campo apontam que, o suspeito, “batizou” na facção criminosa e agora está auxiliando na distribuição de entorpecentes e recebimento dos lucros. [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade.
Conforme consta dos Relatórios Técnicos, elaborados com análise das informações contidas em aparelhos celulares apreendidos e outras diligências investigativas, os investigados têm intensa troca de informações sobre os planos delitivos, mantendo-se informados quanto as operações policiais, visto que trocaram fotos sobre as ações de segurança, bem como trocaram fotos por diversas vezes de grandes quantidades de drogas e armas, de modo a indicar que se trata de um grupo fortemente articulado.
De igual modo, os informes indicam que os supostos integrantes e associados agem livremente sem qualquer senso de reprovação, a despeito da prisão de algum dos representados, e trocam informações quanto aos quadros de integrantes, contabilidade e recolhimento de taxas, os quais teriam possibilitado aos investigadores de policia a identificação dos investigados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.
A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] GUILHERME SOUZA MENDES [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema Primus)
Em 18.8.2020, o paciente foi preso em São José dos Quatro Marcos (ID 59023498).
Na mesma data, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos determinou a expedição de carta precatória ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “comunicando o cumprimento o mandado de prisão expedido [...] em face de GUILHERME SOUZA MENDES” (ID 59023499).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pela venda e distribuição de drogas em São José dos Quatro Marcos, desempenhando função de “lojista”, e recebimento dos lucros provenientes do tráfico].
O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, prolator da decisão impugnada, não teria encaminhado o mandado de prisão original e o ato constritivo ao Juízo da Comarca onde o paciente foi preso [São José dos Quatro Marcos].
Todavia, verifica-se que a decisão constritiva pode ser extraída do Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP (www.bnmp2.cnj.jus.br), de modo a tornar desnecessária a oficialização da prisão, via carta precatória, pela autoridade judiciária que decretou a custódia (CNGC/MT, art. 1432, § 7o).
Com efeito, os mandados de prisão registrados no BNMP “podem ser cumpridos [...] fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação, conforme intelecção do art. 289, § 1o, do CPP” (STF, HC 154044/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 23.3.2018).
Noutra ótica, o c. STF firmou entendimento no sentido de que “a não-expedição de precatória acarreta mera irregularidade administrativa, perfeitamente sanável” (HC 85.712/GO – Relator: Min. Joaquim Barbosa – 16.12.2005).
No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:
“A prisão efetuada em Comarca diversa da responsável pela emissão do mandado, sem a expedição de carta precatória, não torna a segregação ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.” (TJMT, N.U 1017320-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.12.2019)
Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, especialmente quanto ao ato omissivo apontado e à atual situação processual do paciente, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO